Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE DADOS. NÃO VERIFICADA.
1. Verifica-se que, da mera leitura do recurso podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o agravante pretende a reforma da decisão de homologação, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
2. Não se verifica a alegada insuficiência de dados a justificar a recusa do laudo técnico elaborado ou nova manifestação da Contadoria Judicial. Em outras palavras, os fundamentos utilizados pela parte agravante não são suficientes para infirmar a homologação dos cálculos realizados no primeiro grau de jurisdição.
3. “Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, órgão de auxílio técnico do juízo, possuem presunção de legitimidade e devem prevalecer sobre os demais apresentados, salvo comprovado desacerto.” (Acórdão 1674434, 07149466820178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.